Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-71.2020.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000255-71.2020.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA.

Advogado(s)
:
DAVI PEDREIRA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA MUNICIPAL. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO POR DECRETO MUNICIPAL POSTERIORMENTE REVOGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação interposta pelo Sindicato dos Guardas Civis do Estado da Bahia contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A ação buscava a declaração de ilegalidade de dispositivos do Decreto Municipal nº 032/2020, que alterou a jornada dos Guardas Municipais, e pleiteava indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
(i) A suposta subsistência de interesse processual ante a revogação do decreto municipal impugnado; (ii) A possibilidade de indenização por danos morais em decorrência da alteração da jornada de trabalho dos Guardas Municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A revogação do Decreto Municipal nº 032/2020 e a incorporação de seus dispositivos pela Lei Municipal nº 971/2020 esvaziaram o interesse processual, tornando desnecessário o pronunciamento jurisdicional. No tocante ao pleito indenizatório, não restou demonstrada violação a direitos de personalidade que justificasse reparação por danos morais, sendo insuficiente a mera alteração da jornada de trabalho para configurar ofensa extrapatrimonial. Aplicação da responsabilidade subjetiva do Estado, exigindo comprovação de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8000255-71.2020.8.05.0237
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
s
e Apelado
s

SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA
e
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
,
respectivamente
.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO A
O RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA